Tribunal: TJDFT
Processo: 0719360-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. EXIGÊNCIA DE COMPROVOVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM POR FOTOGRAFIA OU OUTRO MEIO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.

Inexiste amparo legal para que o Juiz condicione a diligência de busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente à comprovação, pelo Credor, mediante fotografia ou outro meio idôneo, de que o bem está em determinado local. Tal exigência não deve prevalecer, mormente quando não tenha havido ainda a prática de diversas diligências inúteis e não exista indício de que o Demandante indica endereços aleatoriamente para evitar a extinção do Feito.

Agravo de Instrumento provido.